Tribunal: TJES
Processo: 0002455-96.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002455-96.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETER ROLAND HOBBHAHN e outros (2)

APELADO: SERGIO SOUZA DE MENEZES e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO LOCATÍCIA – RETOMADA DO IMÓVEL PELA IMOBILIÁRIA – AUTOTUTELA – VEDAÇÃO – ABANDONO NÃO COMPROVADO – MERA AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO LOCATÁRIO – DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO – QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL – DANOS MATERIAIS – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA AVERIGUAÇÃO – FIDEDIGNIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
As circunstâncias alegadas pela imobiliária (equívoco no encaminhamento dos comprovantes de pagamento de aluguel e suposto abandono do imóvel) não são capazes de justificar a medida adotada pela mesma e seus prepostos, consubstanciada na invasão da propriedade e retirada dos bens do requerente do local, o que somente poderia ser determinado judicialmente.

2.
A conduta da imobiliária, que em exercício de autotutela procedeu à retomada do imóvel objeto da locação, extrapola o conceito de mero dissabor, atingindo os direitos da personalidade do locatário, principalmente considerando que este estava ausente no momento, e, portanto, sem condições de defesa por meio de desforço imediato

3
.
Sobre a quantificação da compensação por danos morais, arbitrada em R$20.000,00 (vinte mil reais) em primeiro grau, observa-se que as peculiaridades do caso concreto indicam a pertinência de sua manutenção, principalmente considerando que os requeridos exercem profissionalmente a atividade de imobiliária, ou seja, possuíam plena ciência sobre a ilegalidade de sua conduta, e que o locatário estava ausente, sem condições, portanto, de defesa no momento.

4
.
Portanto, não há espaço para redução da verba, tampouco para sua majoração, tendo em vista que o arbitramento levado a efeito na r. sentença revela-se adequado e proporcional.

5
.
O magistrado de primeiro grau determinou diligência para apurar, com a maior fidedignidade possível, os bens de propriedade do autor que foram danificados em razão da conduta dos requeridos. Sobre os outros bens apontados pelo requerente, não há provas suficientes nos autos para cravar que os demandados foram os responsáveis por sua destruição, mormente considerando os depoimentos testemunhais indicaram a entrada e saída de pessoas estranhas à vizinhança na residência em razão de um portão danificado.

6
.
Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé do autor pela afirmação de que não dispunha de conta bancária quando da justificativa apresentada para fins de apreciação do seu pedido de gratuidade da justiça em petição datada de 03/08/2018, vez que Isso porque, os dados inseridos na declaração de imposto de renda apresentada pelo autor (86/89), inclusive com indicação de informações bancárias, foram remetidos à Receita Federal em 25/04/2018, ou seja, em momento anterior.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível interpostos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo requerente
PETER ROLAND HOBBHAHN
(fls. 339/356) e pelos requeridos
SÉRGIO SOUZA DE MENEZES
e
A MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(fls. 357/375), em face da r. sentença de fls. 309/314, integrada pela r. decisão de fls. 334/334-verso, proferida pelo douto magistrado da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, na ação de reintegração de posse c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

À luz do exposto, acolho, em parte, os pedidos do autor, com fundamento no artigo 487, I do CPC, e determino devolução dos objetos descritos às fl. 121-121v e 233-234, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de recalcitrância, condenando os requeridos a indenizarem o autor por sua depreciação, em valor a ser estabelecido em liquidação de sentença.

Condeno ainda os requeridos a pagarem ao autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação pelos danos morais causados, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devem ser suportados pelos requeridos.

O autor
PETER ROLAND HOBBHAHN
, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que
(i)
os requeridos devem ser condenados ao pagamento de danos materiais relativos aos bens que foram retirados do imóvel e descartados ou destruídos; e que
(ii)
a condenação por danos merece ser majorada.

Lado outro, os demandados
SÉRGIO SOUZA DE MENEZES
e
A MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, sustentam que
(i)
as provas colacionadas aos autos não foram corretamente valoradas em primeiro grau;
(ii)
o autor deve ser condenado por litigância de má-fé, pois se utilizou informações inverídicas para obter o benefício da gratuidade da justiça;
(iii)
“o autor confessa que deu causa ao imbróglio, portanto, os requeridos não merecem a condenação de danos morais que lhes foi imputada” (fl. 365);
(iv)
“tanto o depoimento pessoal do autor, quanto a oitiva das testemunhas dão conta de que o autor deu causa a situação, bem corno de que o requerido envidou esforços no sentido de localizar o autor, para solucionar a questão, porém no foi possível, não restando aos requeridos, alternativa a não ser a retirada dos bens” (fl. 369); e, subsidiariamente, que
(v)
a condenação por danos morais deve ser reduzida.

Na instância originária,
PETER ROLAND HOBBHAHN
ajuizou ação de reintegração de posse c/c indenizatória em desfavor de
SÉRGIO SOUZA DE MENEZES
e
A MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, narrando, em suma, que possuía com a empresa requerida contrato de locação do imóvel residencial localizado na Rua Cleonice de souza, nº 162, bairro Esplanada, Marataízes (ES).

Aduz que o vínculo perdurou por aproximadamente dez anos, com o cumprimento de todas as obrigações decorrentes do contrato.

Afirma o autor que no ano de 2015 necessitou realizar uma viagem a trabalho para a cidade de São Paulo, quando solicitou que sua cunhada permanecesse no imóvel até o seu retorno, na condição de zeladora.

Sustenta, todavia, que em setembro de 2015, o requerido
SÉRGIO SOUZA DE MENEZES
invadiu o imóvel e subtraiu todos os seus pertences, inclusive veículos de sua propriedade.

Da análise do apelo interposto por
SÉRGIO SOUZA DE MENEZES
e
A MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, percebe-se que os requeridos não negam a entrada no imóvel nem tampouco questionam, em sede de recurso de apelação, a condenação por danos materiais que lhes foi imposta, cingindo-se sua irresignação aos danos morais arbitrados.

De fato, não há dúvidas de que o autor encaminhou alguns comprovantes de pagamentos de aluguel para endereço eletrônico equivocado, diverso daquele indicado pela imobiliária, o que foi confirmado, inclusive, em seu depoimento pessoal.

O autor também assumiu que não realizou o pagamento do aluguel de maio de 2015 e dos débitos de IPTU dos anos de 2014 e 2015.

Tais circunstâncias, todavia, não são capazes de justificar a medida adotada pela imobiliária requerida e seus prepostos, consubstanciada na invasão da propriedade e retirada dos bens do requerente do local, o que somente poderia ser determinado judicialmente.

A conduta da imobiliária, que em exercício de autotutela procedeu à retomada do imóvel objeto da locação, extrapola o conceito de mero dissabor, atingindo os direitos da personalidade do locatário, principalmente considerando que este estava ausente no momento, e, portanto, sem condições de defesa por meio de desforço imediato
1
.

A apontada realização de festas na ausência do locatário, inclusive com o suposto uso de drogas, assim como a condição de abandono do imóvel indicada pelas testemunhas Inez Marli de Almeida e Ademilson dos Santos Coelho, também não justificam a retomada do imóvel pela imobiliária, que, para tanto, deveria ter seguido os trâmites legais, e não agido por conta própria.

Caracterizado o abuso de direito pelo uso indevido da autotutela, deve ser mantida a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais, orientação que conta com o amparo da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais, materiais e lucro cessante. Contrato de locação. Apelos de ambas as partes. Não conhecimento do apelo do requerente, em virtude da deserção. Apelo dos requeridos. Pleito de afastamento do dano moral. Inacolhido. Uso indevido da autotutela para reaver o imóvel locado. Dano moral configurado. Acolhimento do pleito subsidiário de redução do valor do dano moral. Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso do requerente não conhecido e recurso dos requeridos conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202200803969; Ac. 16773/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Diógenes Barreto; DJSE 18/05/2023)

Sobre a quantificação da compensação por danos morais, arbitrada em R$20.000,00 (vinte mil reais) em primeiro grau, considero que as peculiaridades do caso concreto indicam a pertinência de sua manutenção, principalmente considerando que os requeridos exercem profissionalmente a atividade de imobiliária, ou seja, possuíam plena ciência sobre a ilegalidade de sua conduta, e que o locatário estava ausente, sem condições, portanto, de defesa no momento.

Portanto, não há espaço para redução da verba, tampouco para sua majoração, tendo em vista que o arbitramento levado a efeito na r. sentença revela-se adequado e proporcional.

No tocante à irresignação do autor no tocante aos danos materiais, percebe-se que sua valoração foi remetida à liquidação de sentença, na qual foi determinada a avaliação da depreciação de todos os bens relacionados nas certidões de fls. 121/121-verso e 232/233, de lavra do oficial de justiça designado para averiguação do local.

Assim, verifica-se que o magistrado de primeiro grau determinou diligência para apurar, com a maior fidedignidade possível, os bens de propriedade do autor que foram danificados em razão da conduta dos requeridos.

Sobre os outros bens apontados pelo requerente, não há provas suficientes nos autos para cravar que os demandados foram os responsáveis por sua destruição, mormente considerando os depoimentos testemunhais indicaram a entrada e saída de pessoas estranhas à vizinhança na residência em razão de um portão danificado.

Desse modo, também não merece reparos a r. sentença de primeiro grau quanto à fixação dos danos materiais.

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé do autor pela afirmação de que não dispunha de conta bancária quando da justificativa apresentada para fins de apreciação do seu pedido de gratuidade da justiça em petição datada de 03/08/2018 (fl. 83).

Isso porque, os dados inseridos na declaração de imposto de renda apresentada pelo autor (86/89), inclusive com indicação de informações bancárias, foram remetidos à Receita Federal em 25/04/2018, ou seja, em momento anterior.

Ademais, em sede recursal, foi revogado o benefício da gratuidade outrora deferido ao autor, que arcou com as custas relativas ao preparo recursal e estará sujeito à condenação ao pagamento das demais despesas processuais e honorários de sucumbência.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento aos recursos.

Acompanho o eminente Relator.